Tribunal: CARF
Processo: 19515.722462/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722462/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
D&P PRIME TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IRREGULAR APLICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE PRAZOS DO MPF
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Sum. Carf no 171)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DISPOSIÇÃO
LEGAL
INFRINGIDA
-
OBRIGATORIEDADE - NULIDADE
O auto de infração deve descrever o fato gerador do tributo e a disposição legal
infringida sob pena de nulidade por preterição do direito de defesa
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito correspondente ao DEBCAD no
37.296.936-4, no montante de R$ 89.039,82, eis que carente de fundamentação legal. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722462/2012-51
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 21/11/2012, precisamente às 11:00, foram lavrados os Autos de Infração para
cobrança de contribuições sociais referentes ao período de 01/2008 a 12/2008, conforme
DEBCAD no 37.296.936-4, fls. 110 e ss, parte patronal (Empresa e SAT/RAT), no montante de
R$ 89.039,82; DEBCAD no 37.296.937-2, fls. 120 e ss, Terceiros, no montante de R$ 65.770,00;
ambos com ciência pessoal em 26/11/2012, conforme folhas citadas, totalizando R$
154.809,82, em razão de falta de pagamento dos tributos referentes a valores apurados em folha
de pagamento e não declarados em GFIP, além também de distribuição de participação nos
lucros e resultados em desacordo com a lei, referente a fevereiro daquele ano (PR).
Referidas exações estão instruídas por relatório circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 141 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 08.1.90.00-2011-02672-2, cópia a fls. 3, iniciado em
20/09/2011, precisamente às 09:00, ciência em 21/09/2011, fls. 4/5, com desdobramentos em
exigências realizadas por intimações, conforme as folhas seguintes e encerrado em 26/11/2012,
fls. 146.
Destaque-se também que houve comparação e aplicação da multa menos gravosa,
por retroatividade benigna, conforme informação de fls. 143, considerando pontualmente aqueles
casos em que a legislação superveniente foi mais benéfica.
Foram ainda juntadas cópias de documentos, termos e outros conforme fls. 17 e
ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa, fls. 149 e ss,
alegando, em síntese, preliminar quanto à irregularidade do MPF; cerceamento de defesa por
falta de fundamento legal; vício material em razão de lançamento arbitrário sob alegação de falta
de credibilidade de documentos; cobrança indevida de contribuições antes do seu respectivo fato
gerador, especificamente no caso do período de 11/2012; bis in idem da taxa Selic concomitante
com o índice de correção monetária e outras matérias de direito.
Ao final requereu a procedência da impugnação, redução da multa na base de
20%, a declaração de insubsistência das autuações, revisão e exclusão de todos os débitos
levantados indevidamente.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente em 26/09/2013, conforme Acórdão no 16-50.794,
fls. 187 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
FISCALIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. VALIDADE.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

O MPF, emitido exclusivamente na forma eletrônica, assinado pela autoridade emitente
mediante a utilização de certificado digital válido, e cientificado ao contribuinte de
forma eletrônica, tem o prazo máximo de validade de cento e vinte dias, dentro dos
quais será expedido o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, se necessário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a
todos os requisitos essenciais de validade e cujo Relatório Fiscal discrimina a origem do
débito lançado contra a empresa, os documentos examinados e a base legal para o
lançamento, anexando relatórios que individualizam os fatos geradores apurados, as
alíquotas aplicadas, as contribuições recolhidas, os créditos aproveitados e a
contribuição devida, assim como a legislação que fundamenta o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A partir de dezembro de 2008, tendo em vista as alterações promovidas na Lei n°
8.212/91 pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, para o
lançamento de ofício de contribuições não recolhidas e não declaradas aplica-se a multa
de 75% (setenta e cinco por cento), conforme disposto no art. 44, inc. I da Lei n°
9.430/96.
Em observância ao princípio da retroatividade benigna expresso no art. 106, inc. II,
alínea "c" do Código Tributário Nacional, deve ser feita a comparação entre as multas
aplicadas de acordo com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
e de acordo com a legislação atual, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO - SAT/RAT. LEGALIDADE.
Todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida estão presentes no
artigo 22, inciso II, alíneas "a", "b" e "c" da Lei n° 8.212/91, os quais estabelecem a
hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o sujeito passivo,
satisfazendo aos aspectos material, territorial, temporal, pessoal e quantitativo.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE E ÀS DEMAIS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). EMPRESAS EM GERAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A contribuição ao SEBRAE caracteriza-se como contribuição social de intervenção no
domínio econômico, devendo ser paga pelas empresas em geral à vista do princípio da
solidariedade social.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar
as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento
das contribuições sociais previstas na Lei n° 8.212/91 estendendo-se às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, abrangendo exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma
das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime
Geral de Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. JUROS.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em lançamento fiscal, ficam
sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, em
caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
O contribuinte foi regulamente notificado em 26/11/2013, conforme fls. 206/207.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, por seu advogado representado, interpôs recurso voluntário em
20/12/2013, juntado a fls. 211 e ss, instrumento a fls. 227 e ss.
As alegações são as seguintes:
PRELIMINARES
(i)
IRREGULAR APLICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE PRAZOS DO MPF;
(ii)
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM
CONHECIMENTO SEGURO DO FATO GERADOR;
Quanto a este ponto, o recorrente alega que é apenas gerenciador de mão de obra,
entendendo o seguinte, fls.
10.
Ainda, que o fundamento da alegação, tidas das mais importantes para a decisão
em pauta, com toda vénia, fora tratado "en passant" pelo primário Julgador. Este, se
refere ao fato de que a atividade da RECORRENTE é apenas a de gerenciamento de
mão-de-obra. Assim, conhecemos de inúmeras decisões afastando do trâmite
contábil da empresa agenciadora a constituição de obrigação tributária, posto que
deve ser o tomador do serviço responsável por tais substituições, como manda o
artigo 31 da Lei 8.212/91, traduzidas em recentes decisões ementadas a seguir...(grifo
do autor)
12. Ou seja, embora tramitem em contabilidade da empresa, valores diversos, estes
não podem ser tomados como base de cálculo e constituir obrigações tributárias
por si, apenas. Restando a fiscalização realizar tal demanda pela real percepção de
ganhos da ora RECORRIDA.(grifo do autor)
13. Outrossim, não se fez esclarecido em primárias decisões, o fato de que houve
base de cálculo fictícia pela D. fiscalização, sob a alegação de não credibilidade em
documentos apresentados.(grifo do autor)
(...)
18.
Isto posto, resta em cristal a nulidade dos atos praticados em desfavor do
contribuinte, vez que tais atos administrativos foram escapulidos à moralidade,
impessoalidade, eficiência e legalidade estrita expressas constitucionalmente, pois,
sob a dúvida em qualquer situação, como a credibilidade documental, base de cálculo
etc, deveria o Auditor buscar instruções sobre o necessário ou até mesmo, na
impossibilidade, seguir em favor do administrado. (grifo do autor)
(iii)
AUSÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO À LUZ DA LEI N°.
8.212/91;
(iv)
ERRO
NA
BASE
DE
CÁLCULO
PARA
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
Sobre o tema, assim alega o recorrente, fls. 224:
19. Baseando -se no que dispõe o artigo 28, §99, "c" da Lei 8.212/91, os primários
julgadores acabaram por afirmar que o Sr. Auditor Fiscal se utilizou em base de
cálculo da inclusão das verbas pagas pela empresa a título de vale alimentação,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

cesta básica e vale transporte, pela simples não inscrição da empresa no PAT,
contrariando o que diz a jurisprudência em mais alta patente e em recente decisão sobre
o assunto...(grifo do autor)
20.
Como podemos depreender do texto assertivo, não é pela inscrição no programa
governamental ou não que a natureza da verba irá deixar de ser o que é.
21.
Assim, podemos observar mais uma vez a má vontade caracterizada do Agente
Fiscal em procurar, com mais detalhes, saber sobre a real base de cálculo para agir
dentro da legalidade, seguindo os estritos preceitos assegurados constitucionalmente.
Por se tratar de mesma fiscalização, requer o julgamento em conjunto do presente
com os PAFs 19515.722463/2012-04 e 19515.722464/2012-41, ao fundamento do art. 58, §8o do
RICARF.
Ao final requereu a procedência de sua peça recursal, tornando NULO o
lançamento em razão dos vícios demonstrados, ou, ainda, redução de seu valor ao mínimo
possível, já que o lucro da empresa se fez ínfimo e relevação da multa aplicada, já que incorreto
o enquadramento legal quanto aos fundamentos do ato constitutivo da exação (alíquota e base de
cálculo).
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, ao
que dele tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de julgamento conjunto do presente e também dos PAFs
19515.722463/2012-04 e 19515.722464/2012-41, ao fundamento do art. 58, §8o do RICARF
vigente à época, primeiramente destaco a ausência de objeto jurídico, já que foram julgados há
anos atrás, tendo os respectivos recursos providos em ambos os casos.
Ademais, também verifiquei que se tratam aqueles processos de lançamentos
para FATOS GERADORES distintos dos que estão submetidos ao presente juízo, no caso
do PAF 19515.722463/2012-04 se referem a distribuição aos empregados de vale-refeição, cesta
básica, vale-transporte e, no caso do PAF 19515.722464/2012-41, trata-se de descumprimento de
dever instrumental (CFL 78), em razão de incorreções/omissões quanto às Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIPs das competências de 01 a 05/2008, 08 e 09/2008 e 11/2008.
Embora se tratem, como dito, de outros fatos geradores, os três recursos
voluntários foram idênticos para os três processos.
Passo então a exame das preliminares de mérito.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

(i)
IRREGULAR APLICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE PRAZOS DO MPF.
Tratando-se de arguição de nulidade, aplico o precedente deste Conselho,
conforme abaixo transcrevo:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Sum. Carf no 171)
(ii)
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM
CONHECIMENTO SEGURO DO FATO GERADOR;
Ao examinar os fatos geradores descritos no relatório de fls. 141 e ss e também no
próprio corpo dos autos de infração DEBCAD no 37.296.936-4 e DEBCAD no 37.296.937-2,
conforme fls. 111 e ss, e 121 e ss, verifico tratar de contribuições cobradas em razão de valores
apurados em folha de pagamento e não declarados em GFIP, além também de distribuição de
participação nos lucros e resultados em desacordo com a lei, referente a fevereiro de 2008.
Quanto ao Autos de Infração AI DEBCAD no 37.296.937-2, Terceiros, fls.
131/133, há clara fundamentação do lançamento, já para o AI DEBCAD no 37.296.936-4 parte
patronal (Empresa e SAT/RAT), conforme fls. 111 a 119, há discriminação do débito (DD),
relatório de lançamentos (RL), relatório de apropriação de documentos apresentados (RADA),
porém, NÃO ENCONTREI os fundamentos da exação, chamado FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO – FLD.
Conforme prescreve o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, é requisito
necessário do auto de infração a fundamentação legal, conforme abaixo transcrevo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;(grifo do autor)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A falta de fundamento leva à preterição do direito de defesa, vez que inviabiliza o
amplo contraditório, já que não se sabe, ao certo, sobre qual fundamento legal a autoridade
tributária verificou a ocorrência do fato gerador, sendo causa de nulidade nos termos do art. 59
de referido decreto, por se tratar a decisão de lançamento um ato constitutivo de direito, poder-
dever da autoridade tributária, nos termos em que rege o art. 142 do Código Tributário Nacional,
conforme abaixo transcrevo:
(Decreto n° 70.235, de 1972)
Art. 59. São nulos:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(grifo do autor)
(Código Tributário Nacional – CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Isto posto, considerando que a autoridade descreveu claramente os fatos geradores
e, no caso do AI DEBCAD no 37.296.937-2, Terceiros, também apresentou os fundamentos
legais, com os quais concordo, entendo que não há razão na argumentação do recorrente.
PORÉM, mesma sorte não há para o AI DEBCAD no 37.296.936-4, parte patronal (Empresa e
SAT/RAT), já que ausentes os fundamentos legais, donde entendo a NULIDADE deste.
(iii)
AUSÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO À LUZ DA LEI N°.
8.212/91
Quanto ao tema, transcrevo parte do relatório fiscal, fls. 143, quanto à
classificação da empresa para a determinação da alíquota de contribuição para o financiamento
dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT):
14.
Conforme já informado no item 2 deste relatório, a empresa tem por objeto
social a prestação de serviços de seleção e agenciamento de mão-de-obra - CNAE
78.10-8/00. A atividade que ocupa na empresa o maior número de segurados é que
determina a alíquota de contribuição para o financiamento dos Riscos Ambientais
do Trabalho (RAT). Assim, de acordo com o anexo V do Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, para esta atividade a
alíquota RAT corresponde a 2%.
15.
Embora tenha informado o código CNAE correto nas GFIPs, o contribuinte
informou alíquota zero para o RAT nas competências 06 e 07/2008, provocando, assim,
o cálculo a menor das contribuições devidas para a Previdência Social. Desse modo,
está sendo apurada a diferença de 2% sobre as bases de cálculo informadas nas GFIPs
entregues antes do início da ação fiscal. Esta diferença foi lançada no levantamento RT
- RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Resta muito claro o contrário do que alega o recorrente, portanto razão alguma há.
Por fim, destaco que, como já dito, o recorrente se defendeu de três processos com
a MESMA PEÇA, portanto, deixo de analisar aquilo que não se refere aos autos, tal a alegação
de erro de base de cálculo referente a verbas pagas a título de vale alimentação, cesta básica e
vale transporte.
Quanto ao pedido de redução do valor lançado, vejo-o completamente desprovido
de fundamento legal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722462/2012-51

Por tudo posto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto, com a
exclusão do crédito tributário referente ao AI DEBCAD no 37.296.936-4, fls. 110 e ss, parte
patronal (Empresa e SAT/RAT), no montante de R$ 89.039,82, MANTENDO, porém, o AI
DEBCAD no 37.296.937-2, fls. 120 e ss, Terceiros, no montante de R$ 65.770,00, com os
acréscimos legais.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 246
DF CARF MF
Original